Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS EM FAVOR DO CREDOR. POSSIBILIDADE.

1. O excesso de execução é matéria a ser alegada pelo executado quando da apresentação da impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, inc. V, do CPC. De acordo com o art. 525, caput, do CPC, a impugnação deverá ser apresentada no lapso temporal de 15 (quinze) dias após o transcurso do prazo para o pagamento voluntário da obrigação.

2. O art. 525, § 4o, do CPC, subsome-se ao prazo previsto no art. 525, caput, do mesmo diploma legal, ocasião em que o executado deverá apresentar as planilhas demonstrativas do valor que entende devido. Não por acaso, a lei processual determina que a impugnação deverá ser indeferida de plano quando o excesso de execução for o seu único fundamento e não houver apontamento do valor correto ou apresentação do demonstrativo (art. 525, § 5o, do CPC).

3 No caso dos autos, o executado apresentou intempestivamente a sua impugnação. Ademais, a discussão acerca do excesso de execução já foi superada no curso da demanda, o que fez com que a matéria fosse alcançada pela preclusão.

4. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.

5. Não há que se falar em valores indevidamente cobrados, na medida em que a quantia perseguida encontra lastro no título executivo judicial ora executado. Também não se observa qualquer prática abusiva por parte do exequente, na medida em que a penhora, a avaliação e os atos expropriatórios lhe são garantidos, e permitidos pela legislação (art. 523, § 3o, do CPC).

6. Agravo de instrumento desprovido.